Tribunal: TJSP
Processo: 2116845-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA. Decisão que acolheu o pedido. Pretensão de reforma. RECURSO PREJUDICADO: O julgamento do recurso está prejudicado diante da composição entre as partes, homologada pelo Juízo de Primeira Instância.

RECURSO PREJUDICADO.